Tribunal: TJMT
Processo: 0000215-44.2015.8.11.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000215-44.2015.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA CRISTINA BARBOZA DE SOUZA - CPF: 003.868.071-83 (APELANTE), WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - CPF: 216.805.398-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), MARCIO PIELKE - CPF: 023.798.779-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CRISTINA BARBOZA DE SOUZA - CPF: 003.868.071-83 (APELADO), WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - CPF: 216.805.398-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALSIDADE DE ASSINATURA EM CONTRATO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS MANTIDOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS.

I. Caso em exame
Apelação cível contra sentença que declarou inexistente débito decorrente de contrato inválido, determinou a restituição simples de valores descontados e fixou indenização por dano moral em R$ 5.000,00. Autor e réu recorrem.

II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão: (i) a validade do contrato que originou os descontos realizados em benefício previdenciário; e (ii) a adequação dos valores fixados para restituição, dano moral e custas processuais.

III. Razões de decidir
Ausência de comprovação de relação jurídica válida, conforme laudo pericial que identificou falsidade na assinatura.
Reconhecida a inexistência de má-fé, justificando restituição simples dos valores descontados. Manutenção da indenização por dano moral em R$ 5.000,00, considerados razoáveis e proporcionais ao caso. Redefinição da distribuição de custas e honorários em razão da sucumbência recíproca, atribuindo 40% à autora e 60% ao réu.

IV. Dispositivo e tese

Recursos parcialmente providos para ajuste na distribuição de custas e honorários.

Tese de julgamento:
Descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contrato inválido devem ser restituídos na forma simples, salvo comprovação de má-fé. A fixação de dano moral deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e a capacidade econômica das partes."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, VI, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, § 8o, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1640506/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 21.11.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se dos recursos de apelação cível interpostos por Maria Cristina Barboza de Souza e Banco Bradesco Financiamentos S.A. em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário da Capital, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por dano material e moral, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, declarando inexistente o débito referente ao empréstimo/financiamento no767522990, determinando o ressarcimento dos valores descontados indevidamente, na forma simples, e dano moral arbitrado em R$5.000,00. Além disso, condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, fixada em 10%, diante de o réu ter sucumbido em parte mínima do pedido.

Inconformado, Banco Bradesco Financiamentos S.A. defende a reforma da sentença, ao passo que restou devidamente demonstrado nos autos a validade do contrato firmado com a instituição financeira. Sustenta a validade do negócio juricido, inexistência de dano material ou moral, assim como a ausência de falha na prestação de serviços ou má-fé e reforma em relação a data de inicio dos juros moratórios. Requer a improcedência da ação, subsidiariamente, redução do
quantum,
bem como a compensação dos valores e a redução da multa pelo descumprimento da decisão.

Por sua vez, Maria Cristina Barboza de Souza, requer a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente da sua conta, assim como a majoração do dano moral e a reforma da condenação das custas e honorários advocatícios.

Maria Cristina Barboza de Souza

apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso adverso (id. 248967250).

Banco Bradesco Financiamentos S.A., mesmo intimado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Maria Cristina Barboza de Souza moveu ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral em desfavor do Banco Bradesco Financiamentos S.A., aduzindo que é idosa, e beneficiária do INSS. Narra que foi surpreendida com vários valores sendo descontados da sua conta corrente, referente a empréstimos, os quais ela alega nunca ter contratado, razão pela qual requer a reparação ao ato ilícito cometido pelo réu.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, declarando inexistente o débito referente ao empréstimo/financiamento no767522990, determinando o ressarcimento dos valores descontados indevidamente, na forma simples, e dano moral arbitrado em R$5.000,00. Além disso, condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, fixada em 10%, diante de o réu ter sucumbido em parte mínima do pedido. (id. 248367242).

Inconformado, Banco Bradesco Financiamentos S.A. defende a reforma da sentença, ao passo que restou devidamente demonstrado nos autos a validade do contrato firmado com a instituição financeira. Sustenta a validade do negócio juricido, inexistência de dano material ou moral, assim como a ausência de falha na prestação de serviços ou má-fé e reforma em relação a data de inicio dos juros moratórios. Requer a improcedência da ação, subsidiariamente, redução do
quantum,
bem como a compensação dos valores e a redução da multa pelo descumprimento da decisão.

Por sua vez, Maria Cristina Barboza de Souza, requer a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente da sua conta, assim como a majoração do dano moral e a reforma da condenação das custas e honorários advocatícios.

Pois bem. A insurgência recursal norteia-se na verificação da prática de ato ilícito ou não, apto a enseja condenação a título de dano material e moral.

Compulsando os autos
observa-se que agiu com acerto o juízo singular ao decretar a inexistência da relação jurídica, porquanto não há efetiva comprovação da relação jurídica entre as partes, ônus que incumbia ao
Banco.

Em detida análise dos autos, verifica-se que o contrato foi desconstituído pelo laudo pericial que concluiu acerca da falsidade da assinatura. (id.248967239), colaciono o trecho:

Diante disso, resta cristalino que a instituição bancária estava descontando valores da conta da autora de forma ilícita.
Assim, não desincumbiu o Banco provar o fato modificativo do direito da autora, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, impositiva a
declaração de inexistência da relação, ensejando, via de consequência, a configuração de dano extrapatriominal.

Logo, reconhecida a fraude que deu ensejo aos descontos efetuados indevidamente diretamente do benefício previdenciário da autora, impõe-se a restituição ao
status quo ante,
com a
declaração de inexigibilidade do débito, e por corolário, o
dever da instituição de restituir os valores pagos de forma indevida pela parte, após a necessária apuração, em sede de liquidação de sentença, contudo,
de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé
. Sob este prisma, o seguinte precedente do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos.

8. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no REsp N. 1640506/RJ, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017 – negritei).

Isso porque, repiso que a referida repetição, a que alude o art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que definitivamente não ocorreu na hipótese dos autos.

Por outro lado, reconheço a necessidade de compensação dos valores transferidos na conta da autora, a fim de evitar o enriquecimento ilícito,
merecendo a
colhimento o recurso aviado pelo banco neste ponto.

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente
, restou devidamente demonstrado nos autos a origem a ilicitude da cobrança.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do apelante e o dano sofrido pela autora.

Visto isso, repiso que os bancos estão sujeitos ao estatuto consumerista, nos termos do art. 14,
caput

e §1o c/c o §2o, do art. 3o, do CDC e como tal, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, pois devem garantir-lhes segurança na utilização dos serviços que oferecem.
Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal, confira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REPARAÇÃO DE DANOS – CHEQUE NÃO COMPENSADO POR FALTA DE PROVISÃO DE FUNDOS – EXTRAVIO DO TÍTULO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – ALEGAÇÃO DE DANO MATERIAL DECORRENTE DA INADIMPLÊNCIA DE TERCEIRO – DESCABIMENTO – DESÍDIA QUE RESULTA NA PERDA DO TÍTULO COM EFICÁCIA EXECUTIVA – DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO – PEDIDO DE REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS – CABIMENTO – VALOR APURADO A MAIOR PERANTE A INSTÂNCIA A QUO – VERBA HONORÁRIA FIXADA SOBRE O VALOR DA CAUSA – CRITÉRIO DO § 3o DO ART. 20 DO CPC – RETIFICAÇÃO PARA SER CALCULADA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

É inescapável a responsabilidade da instituição bancária, como fornecedora de produtos e serviços, que se mostraram defeituosos
[...]
nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
[
...]”.
(RAC n. 3162/2007, 4a Câm. Cív., Rela. Dra. Marilsen Andrade Addario, j. 12.03.2007 – negritei).

Destarte, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando à configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atende ao caráter punitivo pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as particularidades de cada caso.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Assim, o magistrado deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas, trazer à vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Nesta trilha, vislumbro que R$ 5.000,00 pelo dano moral sofrido pela autora, cumprirá a finalidade de inibir o banco à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro. Ainda em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-la, amenizando os contratempos e aborrecimentos sofridos.

Avançando na elucidação da celeuma, no que tange ao
dies a quo
da incidência dos juros de mora afeto ao dano moral, é de amplo conhecimento que, em se tratando de relação extracontratual, consoante visto na espécie, estes devem incidir a partir do evento danoso, na forma das súmula 54 do STJ, motivo pelo qual a r. sentença não merece reforma nesse ponto.

In casu
,
no
que tange ao pleito recursal de extinção da multa arbitrada, saliento que desde as primeiras lições do direito, a sua imposição tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

Em assim sendo, é certo que a mesma não tem o fito de ensejar à parte contrária, qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade de o juiz modificar o seu valor, caso verifique que se tornou excessiva, conforme dispõe o art. 537, §1o, inc. I, do CPC.

Destarte, embora a
astreinte
deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se num ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

Neste contexto, concluo, embasado no art. 537, §1o, inc. I, do CPC e nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e vedação ao enriquecimento ilícito, que a multa cominatória fixada
deve
ser mantida, motivo pelo qual a r. decisão não merece qualquer reforma neste particular.

Ainda, no tocante à minoração dos honorários advocatícios pleiteado no recurso do autor, como preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar a verba respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de modo que entendo incabível o pleito.

Todavia, verifico que ambas as partes obtiveram êxito parcial em seus pleitos, configurando-se a hipótese de sucumbência recíproca. Nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, ou seja, cada parte deverá arcar proporcionalmente com as custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios, considerando o grau de procedência e improcedência dos pedidos formulados. Tal entendimento reflete o equilíbrio na distribuição das despesas, em razão do resultado do julgamento.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
sentença
objurgada merece reforma para acatar o pedido de compensação a ser calculado em liquidação de sentença, bem como reformar a condenação acerca das custas e honorários advocatícios que deverá ser arcado por ambas as partes, na proporção de 40% para a autora e 60% para o réu,
de modo que o percentual dos honorários devem ser retificados para R$2.000,00 por apreciação equitativa,
atendendo ao que dispõe o art. 85, §8, do CPC
, observando-se o quanto disposto no art.
98
,
§ 3o
do
CPC.

Posto isso, conheço de ambos recursos e lhes
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 21 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024